Tribunal: TRF3
Processo: 5003547-89.2024.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1069/1327)

5003547-89.2024.4.03.6114

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003547-89.2024.4.03.6114

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: DIEGO LEMOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em erro material, omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da redução da capacidade laborativa; e (ii) saber se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia, concluindo, com base em laudo pericial idôneo e suficientemente motivado, pela inexistência de sequela com repercussão funcional ou redução da capacidade laborativa.

Inexistem elementos nos autos aptos a infirmar as conclusões do expert, cuja prova técnica foi considerada completa, coerente e apta à formação do convencimento judicial.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria sob o argumento de vícios inexistentes, o que é incabível na via eleita.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC; art. 86 da Lei 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003547-89.2024.4.03.6114

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: DIEGO LEMOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF - MG207353-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Diego Lemos de Souza em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que indeferiu o pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa.

Em síntese, alega a existência de erro material no acórdão embargado, afirmando que, embora reconhecida a ocorrência de fratura e a existência de alteração anatômica na mão direita, não foi devidamente considerada a redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente.

Aduz que exerce a função de inspetor de qualidade, atividade que demanda uso constante e preciso das mãos, sendo que a sequela decorrente da fratura consolidada — ainda que sem limitação evidenciada no exame clínico — implica dor, sensibilidade e necessidade de maior esforço no desempenho de suas atividades habituais.

Argumenta que o benefício de auxílio-acidente é devido sempre que houver redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa, independentemente de enquadramento específico no Anexo III do Decreto no 3.048/99, o qual teria caráter meramente exemplificativo.

Sustenta, ainda, que a continuidade no exercício da atividade profissional não afasta o direito ao benefício, uma vez que o requisito legal consiste na redução da capacidade para o trabalho habitual, e não na incapacidade total.

Aponta omissão do julgado quanto à análise do artigo 86 da Lei no 8.213/91, bem como do artigo 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria se baseado exclusivamente na prova pericial, sem considerar adequadamente os demais elementos constantes dos autos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a redução da capacidade laborativa e concedido o benefício de auxílio-acidente, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

No caso em análise, a decisão embargada fundamentou-se no laudo médico pericial, realizado por expert nomeado pelo juízo, que concluiu pela existência da doença, porém sem comprovação de incapacidade para a atividade laborativa.

Para melhor elucidar o caso, transcrevo a seguir trecho do laudo pericial constante dos autos (Id 344433408):

(...)4 Conclusão

Pelo visto e exposto concluímos que:

* O Periciado sofreu fratura em mão direita;

* Não há sequela;

* Não há comprometimento funcional ao exame clínico;

* Não constatada redução ou incapacidade para o trabalho(...)

Ainda, Ainda, pontuou que considerando a atividade de inspetor de qualidade, entende-se que não há redução da incapacidade laboral para a função específica.

Cabe ressaltar que o laudo pericial foi elaborado por profissional equidistante das partes, mostrou-se bem fundamentado com a devida exposição do exame clínico realizado e dos métodos utilizados, além das razões que levaram o especialista a concluir pela ausência de incapacidade.

Dessa forma, apesar de não estar o julgador adstrito ao laudo pericial, não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar suas conclusões.

Como constou do v. acórdão, "Em que pese as alegações da parte autora quanto à existência de incapacidade laborativa, a prova pericial produzida nos autos mostrou-se conclusiva no sentido da ausência de limitação, redução ou incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais. O laudo pericial foi claro ao reconhecer que, embora tenha ocorrido a consolidação das lesões oriundas do acidente, estas não resultaram em prejuízo funcional que justificasse o reconhecimento de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. Destaca-se que o perito, ao responder aos quesitos formulados, asseverou que embora apresente tumoração endurecida e palpável em face dorsal da mão direita na projeção do 5o metacarpo, não há alteração da mobilidade da mão, tampouco atrofia ou hipotrofia muscular, atestando a estabilização do quadro clínico".

Assim, o laudo pericial produzido apresenta-se completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da capacidade laborativa da requerente.

Dessa forma, o decisum embargado se pronunciou sobre todas as questões suscitadas e examinou toda a matéria objeto de devolução.

Vislumbra-se, portanto, que o embargante, a pretexto de suposta contradição, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente, ao fundamento de ausência de redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em erro material, omissão ou contradição quanto ao reconhecimento da redução da capacidade laborativa; e (ii) saber se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a controvérsia, concluindo, com base em laudo pericial idôneo e suficientemente motivado, pela inexistência de sequela com repercussão funcional ou redução da capacidade laborativa.

Inexistem elementos nos autos aptos a infirmar as conclusões do expert, cuja prova técnica foi considerada completa, coerente e apta à formação do convencimento judicial.

As alegações do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria sob o argumento de vícios inexistentes, o que é incabível na via eleita.

A ausência de vícios no julgado afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022 e 1.025 do CPC; art. 86 da Lei 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, 3a Seção, AR 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão